Tribunal: STF
Processo: RE 1498941
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO DO TCU. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO DEMONSTRADA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os presentes embargos, para restringir a condenação do TCU à não execução dos itens 4.6; 4.7; 4.8; 4.9;4.12 e 4.13 do reservatório elevado, devendo ainda o valor da multa aplicada ser reduzido na mesma proporção em que reduzida a condenação principal. Honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes, na proporção das respectivas sucumbências, cujos valores serão precisados após liquidação (art. 85, §4º, inc. II c/c art. 86, caput do CPC).



    2. A União sustenta, em síntese, que as decisões do Tribunal de Contas da União não podem ser revisadas pelo Judiciário, já que a Corte de Contas é constitucional e legalmente competente para apreciar a matéria, sem prejuízo, naturalmente, do controle jurisdicional, nas situações de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade da decisão impugnada, o que não se verifica no presente caso. Alega que ainda que tenha realizado parte do que prometido na consecução do Convênio, deve o recorrido ser condenado pela totalidade do que apurado na vistoria realizada pelo Ministério da Integração Nacional, que posteriormente instruiu a Tomada de Contas que levou à sua condenação ao pagamento do débito e da multa definidos em Acórdão do TCU. Por fim, aduz que quem deveria mostrar de forma cabal que os três chafarizes estavam prontos, em perfeito funcionamento para o que se dispunha a obra, era o embargante.



    3. Por seu turno, o particular alega que a vistoria técnica foi realizada por prestador de serviço que agiu de maneira desonesta, estando, no momento da visita, acompanhado de inimigos políticos seus. Além disso, afirma que tal prestador de serviços mentiu no relatório dessa vistoria ao atestar a inexecução de determinados itens do convênio, não merecendo, assim, credibilidade as suas informações. Sustenta, na sequência, a regularidade da prestação de contas do convênio 1.960/2001. Ao final, assevera ter ocorrido cerceamento de defesa, pois a realização da prova pericial era necessária.



    4. Na origem, trata-se de Embargos à execução ajuizados por JONAS DIAS NETO, em desfavor da União, através dos quais objetiva provimento judicial para anular o Acórdão TCU 1.650/2014, sobre o qual se funda a Execução 0800046-54.2015.4.05.8503.



    5. Consta dos autos que o TCU se baseou em relatório de vistoria técnica subscrito por Harry de Gauw, em fiscalização realizada nos dias 17 e 18 de março de 2006, para aferir a realização de obras estipuladas no Convênio 1.960/01 firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, e o Município de Poço Verde/SE para a expansão da rede de águas quando era prefeito da municipalidade.



    6. Na ocasião da fiscalização, constataram-se irregularidades referentes à inexecução dos serviços de estruturação e reservatório no morro Queira Deus e na Escola do Mimoso, bem como a construção da casa de abrigo da bomba/comandos elétricos e de chafarizes.



    7. De início, convém afastar a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, pois agiu acertadamente o magistrado ao reiterar a decisão, por ele proferida na audiência realizada em 28/04/2022, de indeferimento do pedido de realização de prova pericial, já que "os quesitos formulados pela parte autora discutiam questões diversas do ponto controvertido da demanda, qual seja: a execução de construção de caixa d'Água em (des)conformidade com o respectivo projeto". Preliminar rejeitada.



    8. No tocante ao mérito da lide, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, a seguir descritos.



    9. O embargante requer o afastamento da condenação do TCU, sob o fundamento de que a vistoria técnica teria sido feita por engenheiro condenado em ação judicial - por atestar como realizada obra que não o foi - sendo, portanto, inidôneo.



    10. Além disso, dito profissional teria sido acompanhado, na vistoria, por Secretário Municipal que, motivado por divergência política com o embargante, declarou que este último não realizou ou realizou em desconformidade com o respectivo projeto, obras do Convênio em análise, que foram devidamente concluídas.



    11. No ponto, entende-se que a condenação do vistoriador em ação penal pelo teor inverídico de laudo de vistoria de outra obra, em outro Estado, não afasta, só por si, a credibilidade da vistoria feita na obra tratada nestes autos e objeto de condenação do embargante no Tribunal de Contas da União.



    12. Afinal, qualquer suspeita de prática de corrupção exige prova, não bastando insinuações com o intuito de desacreditar a vistoria realizada.



    13. Tampouco vicia o laudo de vistoria o fato de o engenheiro ter feito a diligência acompanhado de Secretário Municipal, identificado pelo embargante como seu adversário, uma vez que é natural que o vistoriador seja acompanhado por pessoa da Prefeitura que conheça a cidade, para levá-lo até as obras.



    14. Isso não impede, porém, que se coteje o teor do laudo de vistoria com as provas existentes nos autos, dada a forma contundente com que o embargante afirma, com fotografias, que o relatado não condiz com a realidade fática.



    15. Ao que se vê nos autos, foram feitas duas vistorias: uma com a obra em andamento (id 4058503.768817) e a outra após a prestação de contas (ids 4058503.768819 e 4058503.4550907), sendo somente esta última considerada para a rejeição das contas no Ministério convenente e posteriormente pelo TCU.



    16. O laudo de vistoria e parecer foi no sentido de as contas serem rejeitadas parcialmente, devendo ser devolvidos valores em virtude de: não execução dos itens 4.6; 4.7; 4.8; 4.9;4.12 e 4.13 do reservatório elevado (Morro Queira Deus), e dos itens 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 e 5.6 do abastecimento do povoado Mimoso, segundo valores da planilha orçamentária do convênio (fls 07 e 08). (id 4058503.4550916, pág. 02).



    17. Consoante documento do id 4058503.4550893, págs. 33/40, os itens mencionados podem ser assim detalhados: a) 4.6 (concreto estrutural); b) 4.7 (cimbramento de madeira); c) 4.8 (forma em compensado plastificado); 4.9 (armação em aço CA 50); d) 4.12 (reservatório metálico; e) 4.13 (montagem do reservatório metálico tipo taça) do reservatório elevado (Morro Queira Deus); f) 5.1 (alvenaria de pedra para base do reservatório); g) 5.2 (concreto estrutural); h) 5.3 (chapisco); i) 5.4 (reboco); j) 5.5 (reservatório em fibra de vidro de 10 m ); k) 5.6 (chafariz com 3 3 torneiras) do abastecimento do povoado Mimoso).



    18. Na esfera do TCU o embargante foi citado e não contestou e nem produziu provas, tendo apenas constituído advogada para ter vista dos autos.



    19. O entendimento daquela Corte foi mais abrangente e incluiu como devido também (id 4058503.4550922, pág. 03, subitem 16.1.1):



      (...) considera-se que os itens 3.1 a 3.15 da planilha constante da peça 1, p.190, e que somam a quantia de R$ 3.370,59, devem integrar o valor do débito, pois foram apontados como não executados com os recursos do convênio, conforme relatório de visita (peça 1, p. 210), que diz textualmente que a casa de abrigo da bomba já existia. Ademais, há de se incluir, ainda, consoante conclusão do mesmo relatório, a quantia de R$ 2.270,00, constante do item 6.10 da mesma planilha, em razão da informação de o "chafariz (localidades Amargosa I e II) com três torneiras previstas para cada uma das unidades não ter sido realizado. 



    20. Analisando os autos, é ponto incontroverso que a caixa d'água foi construída em desconformidade com o projetouma vez que, prevista em fibra, foi produzida em metal (forma de taça e em chapas de aço).



    21. O próprio embargante comunicou a mudança quando da primeira vistoria, bem como quando da prestaçãocontas (id 4058503.768817, págs. 02/3 e id 4058503.4550893, pág. 31).



    22. Conquanto tenha assim procedido ante o primeiro fiscal, isso não convalida a alteração de projeto, pois esta deveria ser requerida formalmente ao convenente antes da execução. Como inexistiu a prévia comunicação, é correta a glosa dos valores referentes ao reservatório.



    23. Ressalte-se, por oportuno, que a controvérsia não consistia em a obra não servir aos fins a que se destinava, mas sim em ter sido construída em desconformidade com o projetado.



    24. Desta forma, a estrutura da construção, ainda que adequada ao armazenamento de água, em nada influi na condenação do TCU. De fato, a serventia da obra não foi, em nenhum momento, questionada pela União e foi presumida pelo juízo, que entendeu desnecessária a realização de perícia técnica para tanto.



    25. Tampouco há que se questionar o fato de que a mudança no projeto não acarretou dano ao Erário. Com efeito, desde a primeira assentada, o requerente teve prazo para demonstrar a diferença de preços entre o reservatório de fibra (projeto original) e o de chapa (obra efetivamente realizada). Manteve-se, contudo, inerte quanto a este ponto.



    26. Outro ponto glosado na vistoria foi a não construção do chafariz no Povoado Mimoso (itens 5.1 a 5.6 do relatório de gastos).



    27. Observa-se, no entanto, que o vistoriador não documentou, em seu laudo, a visita à Escola Municipal Anastácio Gualberto Santos, onde referido chafariz deveria ter sido construído.



    28. Deixou, portanto, de fotografar a evidência de que a construção ali não estava, ao contrário do que consta do laudo da primeira vistoria de obra realizada pelo Ministério da Integração Nacional, no qual o reservatório de 10.000 litros é visto (id 4058503.768817, pág. 07, foto 8 anexa ao relatório de vistoria firmado pelo engenheiro Fernando Gabriel da Cunha Corrêa).



    29. Conquanto naquela foto não se visualizem as três torneiras (chamadas de chafariz), não se pode presumir que tenham adquirido o reservatório e não as torneiras, pois, sem estas, aquele não teria utilidade. Assim, verifica-se como indevida a glosa dos itens 5.1 a 5.6.



    30. Nesse contexto, inexistindo a documentação, no relatório da referida vistoria, acerca da inexecução do serviçoalegada pela união, abre-se espaço para a realização do controle de legalidade pelo Poder Judiciário, consoante, a propósito, acertadamente promoveu o magistrado a quo.



    31. Por fim, no âmbito do Tribunal de Contas, sem realização de nova vistoria, foram acrescentadas glosas dos itens: a) 3.1 a 3.15, em face de o segundo relatório dizer que a casa de abrigo da bomba já existia; b) 6.10, em virtude da informação de que o chafariz (localidades Amargosa I e II) com três torneiras previstas para cada uma das unidades não ter sido construído.



    32. A interpretação dada ao relatório superou a interpretação do autor, eis que este não incluiu tais itens como passíveis de glosa em seu relatório.



    33. Ademais, tal interpretação se mostra indevida, dado que as fotografias constantes dos autos apontam a existência dos dois chafarizes construídos em Amargosa I e Amargosa II (foto 07 do primeiro relatório de vistoria, id 4058503.768817, pág. 7 e fotos do id 4058503.4550893, pág. 47, do id 4058503.4550907, págs. 03 e11, onde se veem as torneiras).



    34. Adicionalmente, a confrontação das fotografias da vistoria inicial (foto 2, pag. 04, id 4058503.768817) e da final (foto 1, pág. 03, id 4058503.768819) permitem ver que a construção antes existente (o embargante chama de tapera) não se confundia com a casa de abrigo da bomba construída, sendo infudado, portanto, considerar esta como não realizada.



    35. Apelações desprovidas. Sem honorários recursais (sucumbência recíproca recursal).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 70; 71 ,incisos II, VI, VIII e §3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente